Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713889-51.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA VIEIRA RODRIGUES ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido antecipação da tutela recursal, interposta por JULIANA VIEIRA RODRIGUES ALVES contra sentença da 6a Vara de Fazenda Pública que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais (ID 58231893). A antecipação da tutela recursal foi deferida para determinar aos réus Distrito Federal e Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC que atribuam a pontuação das questões 7, 8 e 9 da Prova Tipo “A” em favor da autora e procedam a sua devida reclassificação, após o redimensionamento da nota final da prova objetiva, desde que observada a ordem de classificação até a 500a colocação para o cadastro de reserva e atendidos os demais critérios do edital (D 58599138). Nos termos dos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC, foi conferido aos apelados o prazo de 48 horas para o cumprimento da decisão, contado das suas intimações, sob pena de multa diária R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, ainda que parcial, até o limite de R$ 20.000,00. Em 17/6/2024 o Distrito Federal informa que o prazo para cumprimento é exíguo e que é impossível de ser cumprido devido aos andamentos internos necessários. Assim, requer dilação do prazo para o cumprimento. É o relatório. Decido. O Distrito Federal e a FUNATEC foram intimados da decisão em 3 e 6/5/2024, respectivamente (ID 58724041 e 58782146). Ou seja, já decorreram mais de 50 dias do prazo para o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. Portanto, não há que se falar em exiguidade do prazo. Indefiro o pedido de dilação do prazo para cumprimento. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator